Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. TRÂNSITO JULGADO. OCORRIDO. REJEITADA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. APLICAÇÃO CDC. INCABÍVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o pedido do apelado de suspensão dos autos até o trânsito em julgado do repetitivo, pois o trânsito em julgado já ocorreu, em 17 de outubro de 2023. Preliminar rejeitada.
2. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Preliminares de ilegitimidade e incompetência e prejudicial de prescrição não conhecidas.
3. Apesar da presença da instituição financeira no polo passivo, no caso dos autos, ela atua apenas como depositário legal das contas individualizadas de PASEP, afastando, assim, a aplicação das regras consumeristas.
4. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
4.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu.
5. Deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova, em que ao autor incumbe prova o fato constitutivo do seu direito.
5.1. A autora limitou-se à apresentação de planilha de cálculos com aplicação de índices de correção diversos daqueles legalmente fixados, não se desincumbindo do ônus da prova. Precedentes.
6. Recurso conhecido. Preliminares e prejudicial em contrarrazões não conhecidas por inadequação da via eleita. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.